Tribunal: STF
Processo: RE 218436
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
         1.      Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-

se prequestionada a matéria quando o Órgão julgador haja
emitido juízo explícito a respeito do tema previamente
suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação.
         2.      Se o acórdão recorrido não faz qualquer referência à

matéria e não foram opostos embargos de declaração para sanar a
omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face do
teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
         Agravo regimental não provido.